Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730882-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIVINO DE AMORIM AGRAVADO: E.S DOS ANJOS ACOUGUE E FRUTARIA LTDA DECISÃO O exequente interpôs agravo de instrumento da r. sentença (id. 135755380, autos originários) na qual o MM. Juiz indeferiu a inicial da execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 330, inc. IV, combinado com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. O art. 1.009, caput, do CPC é expresso ao disciplinar que “da sentença cabe apelação”. Registre-se que o art. 354, parágrafo único, do CPC, invocado pelo agravante-exequente, trata de pronunciamento judicial que decide parcela do processo, hipótese em que será impugnável por agravo de instrumento, do que não cuida a espécie. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível e é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro. Destaque-se por fim que não é necessária a intimação prévia do agravante-exequente, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora